Tribunal: TJMT
Processo: 1024719-14.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024719-14.202
1.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CLEIA MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 171.815.261-20 (RECORRENTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), BANCO DIBENS S/A - CNPJ: 61.199.881/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DIBENS S/A - CNPJ: 61.199.881/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. RECONHECIMENTO JUDICIAL ANTERIOR QUE DECLAROU A FRAUDE. PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITOS POR DISPLICÊNCIA DA RECORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO PARA EXTIRPAR E/OU MINORAR. DEVER INDENIZATÓRIO. PROTESTO INDEVIDO. FATO QUE ATINGE A HONRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu dever de ressarcimento moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da consumidora ter tido o nome protestado indevidamente em decorrência de financiamento contratado perante a recorrida mediante fraude.

2.

Houve discussão judicial anterior na qual restou reconhecido que o financiamento veicular foi contratado mediante fraude, sem a participação da consumidora, tendo sido a alteração dos registros do veículo disponibilizadas titularidade da instituição financeira.

3.

Inércia da Instituição que gerou protesto indevido em nome da consumidora por inadimplemento de valores gerados pela propriedade do veículo.

4.

Falha na prestação de serviços comprovada passível de indenização moral.

5.

Quantum
indenizatório fixado em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive, em consonância com parâmetros aplicados por esta Turma em casos análogos.

6.

Juros fixados em conformidade com a súmula 362 do STJ.

7.

Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira reclamada em face de sentença na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de falha na prestação de serviços que gerou a consumidora protesto indevido de dívidas oriundas de propriedade veicular, o qual foi financiado pela recorrente mediante fraude aplicada por terceiros.

Registra-se que a fraude do financiamento já foi reconhecida na demanda de n.º 6975-64.2022.8.11.0041.

A instituição financeira recorrente pretende a reforma do julgado, sob o fundamento de que, no caso em tela a parte recorrida poderia ter buscado seus diversos meios de atendimento para solucionar o ocorrido, que o gravame no registro do veículo foi realizado, situações que entendem serem capazes de julgar a demanda improcedente, ou minorar o
quantum
indenizatório fixado e por fim, alterar a forma de incidência de juros, para que passe a incidir a partir da data de eventual acordão condenatório.

Apresentadas contrarrazões ao recurso pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023